Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA ANCHIETA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANA ROBERTA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.982.461-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – TENTATIVA PACÍFICA DO RÉU EM RESOLVER SITUAÇÃO VEXATÓRIA PROVOCADA PELA OFENDIDA EM SEU DETRIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE OFENSAS À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, PATRIMONIAL OU PSÍQUICA – RECURSO PROVIDO.

Se o contexto narrado pela ofendida revela uma tentativa pacífica do réu em resolver uma situação provocada pela ofendida, bem como a ausência de indicativos de ofensa à integridade física, moral, patrimonial ou psíquica, descabe falar em dolo na ação e, consequentemente, em condenação judicial pelo disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcos Roberto da Silva Anchieta
contra a sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1001192-88.2021.8.11.0015, que o condenou por violar o art. 24-A da Lei 11.340/06,
à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto
– Id. 151602581,
pp. 1-4.

Inconformada, com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, porquanto não se encontrava imbuído do dolo de desobediência, elemento subjetivo para a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva – Id. 151602586, pp. 1-5.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso – Id. 151602588, pp. 1-7.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo
desprovimento
do recurso – Id. 154692153, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) Consta que no dia 28 de março de 2020, por volta das 13hs, na residência localizada na Rua das Paineiras, n°. 1054, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCOS ROBERTO DA SILVA ANCHIETA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, em favor de sua ex-companheira Daiana Roberta Moreira dos Santos, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fl. 06/07), depoimentos dos Policiais (fl. 16/18), declarações da Vítima (fl. 22/24), Medidas Protetivas de Urgência n°. 12987-79.2019.811.0015 – Código Apolo 364197 (decisão juntada ao IP fl. 08/12) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a vítima são ex-companheiros e, no dia 14 de setembro de 2019, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos de n°. 12987-79.2019.811.0015, Código Apolo 364197, que deveriam ser cumpridas pelo Denunciado, quais sejam:

“1. Afastamento do lar. Domicílio ou local de convivência;

2. Vedação de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros;

3. Proibição de contato com a ofendida seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação”.

Apurou-se que o Denunciado foi intimado do deferimento das medidas protetivas no dia 14 de setembro de 2019. Contudo, mesmo após ser
cientificado
do deferimento das cautelares, o Denunciado
descumpriu
as determinações judiciais eis que, no dia 28 de março de 2020, o Denunciado foi até a residência da Vítima e gritou com ela, momento em que a Vítima ficou com medo e acionou a Guarnição Policial (...)”
– Id. 151603231, pp. 1-4.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III ou V, do Código de processo Penal.

O recurso comporta provimento.

Infere-se dos autos que ao apelante foi atribuída a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, pois, segundo relatos da ofendida, mesmo cientificado da existência de medidas protetivas deferidas anteriormente em seu favor:

“... o suspeito apareceu em sua casa gritando por conta de uma postagem em redes sociais, além disso, ele gritou outras palavras que a declarante não se recorda no momento e por conta disso a declarante ficou com medo e acionou a polícia militar...”
– Id. 151603232, pp. 22-24.

Ouvida na fase judicial, a vítima esclareceu que teve um relacionamento de idas e vindas com o acusado, e requereu as medidas protetiva em desfavor dele, contudo, pediu a revogação logo após a sua prisão.

Na oportunidade, acrescentou que se arrependeu de ter denunciado o acusado, pois este não lhe ofereceu perigo, uma vez que somente a procurou porque tinha feito uma publicação sobre ele na rede social – Relatório de mídia, Id. 151602584, p. 1.

Em contrapartida,

ao ser interrogado na delegacia de polícia, o apelante
Marcos Roberto da Silva Anchieta
, declarou:

“(...) que de fato manteve um relacionamento com a vítima, contudo, nega que residiram juntos, pois, sempre foi casado e que mantinha um relacionamento com a vítima extraconjugal; que a vítima ficava pressionando o interrogando a terminar seu casamento e ficar com ela e como não aceitou a vítima disse que iria infernizar a vida do interrogando. Que residiam em imóveis separados e sempre a vítima que ia até a casa do interrogando. Que na data de ontem mesmo a vítima foi até sua casa para pedir para voltarem o relacionamento. Que o interrogando disse que iria pensar.
Que então nesta manhã viu que a vítima havia postado uma foto intima do interrogando em sua rede social. Que por conta disso o interrogando foi até a casa dela para perguntar o que estava acontecendo e foi então que ela chamou a polícia
. Que essa medida protetiva existe desde o mês de setembro, contudo, já tiveram diversos encontros tanto que a vítima está grávida de 04 meses, pois, tiveram relações sexuais no mês de dezembro. Que ao contrário do que informou a vítima, o interrogando ajuda sim a mesma, tanto ela quando o filho que tiveram (...)”
– Id. 151603232, pp. 33-34.

Em juízo, o acusado novamente afirmou que foi vítima de toda a situação, senão veja-se:

“(...) que a Diana me procurou em uma sexta feira, um dia antes de eu ir na casa e falou que me amava, que eu era o pai dos filhos dela e que iriamos nos casar.
No sábado, vi uma solicitação de mensagem no Facebook, onde se tratava de um fake que ela havia criado para postar uma foto intima minha; Que após isso eu fui questionar ela sobre o motivo pelo qual havia feito aquilo; Que ao chegar lá ela estava rindo e falando que chamaria a polícia, portanto eu sentei na frente da casa dela e aguardei a polícia por achar que a mesma iria ouvir a minha versão dos fatos
; Que Daiana fez tratamento psicológico, onde foi orientada a fazer tratamento com um psiquiatra, onde a mesma se negou e não fez; Que Daiana já cortou o pneu do meu carro e uma mala a já me perseguiu na rua; Que já fiz o B.O contra ela com o pedido de medida protetiva, onde o mesmo foi negado;
Que a minha intenção de ir até a residência dela foi para perguntar o motivo pelo qual ela estava fazendo aquilo e para ela deixar a minha vida em paz, pois ela já havia feito a mesma coisas várias vezes e que estas, estavam me prejudicando; Que eu tinha ciência das medidas protetivas, mas que na minha visão eu iria conversar cobre essa questão; Que no dia eu tentei contato com a polícia, mas não fui atendido
(...)
– Relatório de mídia, Id. 151602584, p. 1.

Com efeito, para a configuração do delito disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, necessária a comprovação do dolo específico ou elemento subjetivo do injusto de descumprimento das determinações judiciais, com o objetivo de atentar contra os direitos resguardados pelas medidas protetivas de urgência.

Ademais, segundo a melhor doutrina, embora o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça:

“Indiretamente, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal,
ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas
de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual, honra, etc...”
(LIMA, Renato Brasileiro De. Legislação Criminal Especial Comentada, volume único, 8a edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2020, p. 1.309).

Partindo dessa premissa, e volvendo-me ao caso dos autos, entendo que muito embora o apelante tinha ciência de que medidas protetivas de urgência haviam sido estabelecidas em seu desfavor, não agiu com o dolo de descumpri-las ao comparecer na porta da residência da ofendida apenas para indagá-la a respeito de uma publicação vexatória [foto íntima] feita por ela em seu desfavor nas redes sociais, fato admitido por ela própria quando de seu depoimento judicial.

Em outras palavras, diante do contexto apresentado – tentativa pacífica de resolver uma situação provocada pela ofendida, bem como a ausência de indicativos de ofensa a integridade física, moral, patrimonial ou psíquica, descabe falar em dolo na ação e, consequentemente, em condenação judicial.

Conforme sabido, o direito penal deve ser a
ultima ratio,
devendo ocorrer a sanção penal somente se existir um bem jurídico ameaçado ou violado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, posto que a própria vítima, na espécie, demonstrou não ter nenhum interesse em preservar as medidas protetivas outrora solicitadas.

Dessa forma, ausente o elemento subjetivo do tipo penal, imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
para absolver
Marcos Roberto da Silva Anchieta
da acusação do ilícito penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, com fundamento no art. 386, incisos III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023